Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ORIENTAÇÃO PROSPECTIVA SOBRE A EC No 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros até novembro de 2021).
2. O juízo de origem manteve a metodologia da Contadoria Judicial, com fundamento no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, considerando correta a incidência da SELIC sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido ou também sobre o valor consolidado (principal + juros de mora até novembro de 2021); (ii) se a metodologia configura anatocismo e bis in idem; (iii) se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional; (iv) se a superveniência da EC no 136/2025 impacta os cálculos no presente caso ou apenas em atos futuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência da EC no 136/2025, que instituiu novo regime de atualização para precatórios de entes subnacionais a partir de 01/08/2025, não se aplica ao período em discussão (dez/2021 a jul/2025). 5. A título de esclarecimento, consignou-se orientação para os futuros atos processuais: a partir de 1o.8.2025, o saldo devedor de precatórios expedidos contra o Distrito Federal deverá ser atualizado pela variação do IPCA, com juros simples de 2% ao ano, observando-se o § 16-A do art. 97 do ADCT, que impõe a aplicação da SELIC caso o resultado seja mais vantajoso ao devedor. 6. A EC no 113/2021 estabeleceu a Taxa SELIC como índice único de atualização e mora, sendo a regulamentação do CNJ obrigatória para os tribunais. 7. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado decorre da sucessão normativa e não configura anatocismo. 8. Precedentes do STF e do STJ invocados pelo agravante não se aplicam ao novo regime constitucional. 9. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente validado a metodologia da Contadoria, em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019. 10. A Resolução do CNJ goza de presunção de constitucionalidade, sendo sua observância obrigatória até eventual decisão do STF em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC prevista no art. 3o da EC no 113/2021 incide sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021), nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 2. A metodologia de cálculo não caracteriza anatocismo nem bis in idem. 3. Os atos normativos do CNJ têm presunção de constitucionalidade e aplicação obrigatória até decisão do STF. 4. A partir de 1o.8.2025, os débitos do Distrito Federal deverão observar o regime instituído pelo §16 do art. 97 do ADCT (IPCA + 2% a.a. juros simples, ou SELIC se superior)”.